Tribunal: TJBA
Processo: 8049989-49.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8049989-49.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA Advogado(s): LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS APELADA: ANDREIA MALTA SANTOS Advogado(s): IVES BITTENCOURT MENEZES, EDUARDO DE SOUZA ALVES, LUCAS DANIEL SORIANO DA MATTA ACORDÃO APELAÇÃO. PRODUTO VICIADO. CENTRAL MULTIMÍDIA. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO POR MEIO DO MERCADO PAGO/RECORRENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO. CADEIA DE FORNECIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRIVAÇÃO DE USO DO BEM POR MAIS DE TRÊS ANOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 8049989-49.2022.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores, componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões abaixo alinhadas. Data registrada no sistema.